Tribunal: STF
Processo: ARE 1534495
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-SERVIDOR. CONCESSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante o caráter infraconstitucional da controvérsia.



    2. O agravante sustenta não configurado o óbice apontado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à concessão de licença a policial civil do Distrito Federal, pressupõe revolvimento de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.